Tribunal: TJSP
Processo: 2076906-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
r de IPTU progressivo, relativo ao exercício de 2019, em razão do descumprimento da função social do imóvel. Pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Decisão em primeiro grau que concedeu a medida antecipatória. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Presença de elementos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade do direito, considerando-se, para tanto, a existência de indícios de nulidade da notificação realizada no processo administrativo que culminou no lançamento questionado. Decisão mantida. Recurso não provido, com revogação da tutela recursal anteriormente concedida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076906-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

06/10/2020

Ementa:
Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Lançamento complementar de IPTU progressivo, relativo ao exercício de 2019, em razão do descumprimento da função social do imóvel. Pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Decisão em primeiro grau que concedeu a medida antecipatória. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Presença de elementos suficientes

Ementa:
Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Lançamento complementar de IPTU progressivo, relativo ao exercício de 2019, em razão do descumprimento da função social do imóvel. Pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Decisão em primeiro grau que concedeu a medida antecipatória. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Presença de elementos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade do direito, considerando-se, para tanto, a existência de indícios de nulidade da notificação realizada no processo administrativo que culminou no lançamento questionado. Decisão mantida. Recurso não provido, com revogação da tutela recursal anteriormente concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076906-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são agravados
MANOEL RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA e MIRIAN TONZA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076906-02.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 18100 2/6
Voto n. 18100
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2076906-02.2020.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Agravante:
Município de São Bernardo do Campo
Agravado:
Manoel Ronaldo de Sousa Oliveira e outro
Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária. Lançamento complementar de IPTU progressivo,
relativo ao exercício de 2019, em razão do descumprimento da
função social do imóvel. Pedido liminar de suspensão da
exigibilidade de crédito tributário. Decisão em primeiro grau
que concedeu a medida antecipatória. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Presença de elementos suficientes para a
formação de um juízo de probabilidade do direito,
considerando-se, para tanto, a existência de indícios de
nulidade da notificação realizada no processo administrativo
que culminou no lançamento questionado. Decisão mantida.
Recurso não provido, com revogação da tutela recursal
anteriormente concedida.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
São Bernardo do Campo contra a r. decisão proferida à p. 263 dos autos principais, a
qual concedeu a tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender a cobrança do
lançamento complementar do IPTU do ano de 2019 (no valor de R$ 83.517,12),
relativamente ao imóvel descrito nos autos, bem como sua inscrição em dívida ativa até
decisão definitiva. Para a conclusão, o magistrado considerou que o projeto exigido
pela municipalidade já fora apresentado pelo autor.
Sustenta a municipalidade agravante, em síntese, que (i) efetuou o
lançamento complementar do IPTU de 2019 em razão do desatendimento à intimação
comunicada ao mandatário do agravado, que deixou de apresentar os documentos
exigidos; (ii) o dever de atendimento ao “comunique-se” está devidamente previsto na
lei municipal e foi o fato gerador da cobrança complementar; (iii) a decadência não se
suspende, razão pela qual a suspensão determinada no processo administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076906-02.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 18100 3/6
044545/2017-83 não poderia obstar o lançamento complementar, até porque a decisão
referia-se apenas à expedição do alvará; (iv) a decisão agravada não foi devidamente
fundamentada, já que deixou de indicar o preenchimento dos requisitos; (v) não há
depósito do montante integral a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito. Assim,
pugna pelo acolhimento do recurso e a reforma da decisão (p. 01/16 e documentos
17/25).
A tutela recursal foi concedida ao Município agravante (p. 27/30).
Em sua contraminuta, o agravado sustenta, em suma, que (i) como
afirmado pela própria agravante, logo após restar definitivamente indeferido o pedido
de expedição de alvará, o autor apresentou, por meio de sua nova arquiteta, novo
pedido administrativo para obtenção do alvará, mantendo as providências para atribuir
função social à sua propriedade; (ii) o arquiteto Mauricio Ferreira Cassim não possuía
poderes para representar o autor; (iii) não foi cientificado da notificação; (iv) às fls. 189
do processo de origem consta parecer da diretora do departamento de planejamento
urbano afirmando que restou demonstrada a utilização do imóvel a partir de julho de
2017 (p. 34/48).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
O que se analisará, neste momento, é se estão ou não presentes os
requisitos necessários à antecipação da tutela (medida de caráter provisório), sem se
adentrar ao mérito da demanda, de forma a não haver supressão de instância. Trata-se
de medida cronologicamente anterior à sentença, temporária, e que exige cognição
sumária, sem dispensar decisão exauriente posterior.
Requisitos básicos para a antecipação da tutela são (art. 300, caput, e
§ 3o, do CPC /2015):
“a) a probabilidade do direito;
b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
c) inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076906-02.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 18100 4/6
No caso, observando-se mais uma vez que o juízo aqui tem por
base uma decisão tomada em cognição sumária, observo que, ao menos por ora, não
restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante.
Com efeito, extrai-se dos autos que, em 20.11.2014, a parte
agravada foi notificada pela municipalidade (p. 99/102 dos autos principais) a
apresentar projeto de edificação ou parcelamento do solo do imóvel (n.
014.019.017000) no prazo de 1 ano, nos termos das leis municipais ns. 6.186/11 e
6.324/2013 e pelos seus respectivos decretos regulamentadores, de ns. 18.437/2013 e
19.110/14.
Referida notificação foi feita pessoalmente ao proprietário, como
determina o artigo 5o, § 3o, I, da lei federal n. 10.257/01:
“Art. 5o. Lei municipal específica para área incluída no plano diretor
poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação
da referida obrigação.
[...]
§ 2o O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para
o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no
cartório de registro de imóveis.
§ 3o A notificação far-se-á:
I por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao
proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem
tenha poderes de gerência geral ou administração;
II por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação
na forma prevista pelo inciso I.
Na mesma linha, os artigos 62, § 2o, I, da lei municipal n.
6.184/2011 e 6o, § 2o, I, da lei municipal n. 6.186/11 também estabelecem a
obrigatoriedade da notificação pessoal do proprietário do imóvel para cumprimento da
função social da propriedade. Assim, a princípio, conclui-se que todas as notificações
relativas ao referido procedimento deveriam ser feitas pessoalmente ao interessado,
salvo expressa outorga de poderes a mandatário regularmente constituído, outorga que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076906-02.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 18100 5/6
não restou demonstrada nos autos.
Isto porque, no caso concreto, após a apresentação do projeto
exigido e de requerimento administrativo para expedição de alvará de construção (p.
20/21), a autoridade fiscal determinou que o proprietário se manifestasse a fim de
esclarecer qual projeto apresentado (estacionamento ou galpões para transportador)
deveria ser analisado (p. 22). Todavia, o Município não comprovou ter realizado
efetivamente esta notificação ao proprietário do imóvel, tampouco a seu procurador
constituído às p. 20 (Douglas Rafael Giacomi), vindo apenas a alegar que havia
comunicado o arquiteto responsável pelo projeto (Sr. Mauricio Ferreira Cassin), o qual,
prima facie, não possuía poderes para representar o autor, muito menos receber
notificações no referido processo administrativo. Conforme se extrai do relatório
administrativo juntado à p. 17 deste recurso, o não atendimento ao "Comunique-se"
(p.22), cuja notificação teria se dado em face de pessoa ilegítima, foi determinante para
o lançamento complementar questionado.
Ainda, conforme narra a municipalidade agravante e os autores em
sua peça inaugural, o IPTU decorrente do lançamento complementar por
descumprimento da função social do imóvel de 2017 foi regularmente quitado e, em
seguida, apresentado novo projeto de edificação e pedido de expedição de alvará para
construção (p. 21).
Considerando a apresentação do projeto acima, o Município
determinou a exclusão do IPTU progressivo para o exercício de 2018 (p. 187/189
autos principais). A mesma exclusão da progressividade se deu em 2020 ( p. 84 dos
autos em primeiro grau).
Assim, conclui-se, em uma análise superficial do caso, que há
plausibilidade no direito alegado, pois o lançamento complementar já efetivado pode
estar inquinado de nulidade, haja vista a ausência de notificação regular da
determinação de p. 22 no processo administrativo, devendo ser mantida a r. decisão
agravada, notadamente porque, sopesando os riscos que recaem sobre ambas as partes,
é possível afirmar que o menor risco advém da concessão da medida, uma vez que caso
a ação seja julgada improcedente o fisco poderá retomar normalmente a cobrança do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076906-02.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 18100 6/6
tributo.
Em decorrência, revoga-se a tutela recursal anteriormente
concedida, restaurando-se a eficácia da tutela concedida em primeiro grau. A decisão
cinge-se a suspender a exigibilidade do tributo fundado no lançamento complementar,
está devidamente fundamentada e não padece de nulidade.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, revogando-
se a tutela recursal anteriormente concedida.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)